Tribunal: STF
Processo: RE 1472992
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 



    1. No caso em apreço, o MINISTÉRIO PÚBLICO imputou aos requeridos a conduta de fraudar e direcionar o certame licitatório em favor das empresas vencedoras em ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, e postulou a condenação pelo inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência) e pelo art. 10, caput, I e VIII; da mesma Lei (Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente) 



    2. Após a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, não é mais possível a condenação quanto ao art. 11, inciso I, da Lei 8.429/1992 - nem pelo inciso I, pois a conduta antes ali prevista não consta mais na Lei de Improbidade; nem pelo caput do artigo, que agora prevê taxativamente as condutas ímprobas.



    3. Do mesmo modo, é inviável enquadrar a conduta dos réus no art. 10 da LIA, pois o Tribunal de origem consignou que inexistiu prejuízo ao erário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.